Tribunal: TJMT
Processo: 0028160-62.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0028160-62.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JAILTON DA SILVA GAMA - CPF: 012.306.521-67 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIA BONFIM DOS SANTOS - CPF: 012.306.491-07 (TERCEIRO INTERESSADO), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
1. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
–
REJEIÇÃO
– AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO EVIDENCIADA –
MÉRITO
–
1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS
– IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

É válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial, independentemente de anuência dos moradores, na hipótese de fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel;

2.

A materialidade e a autoria do delito de narcotráfico estão evidenciadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes de segurança pública que diligenciaram na prisão em flagrante do réu, corroborados que estão pelos documentos coligidos ao feito e pelas próprias peculiaridades do caso concreto, inviabilizando-se assim o acolhimento do pedido de
absolvição por insuficiência probatória;

3.

Preliminar de nulidade rejeitada e no mérito,
recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JAILTON DA SILVA GAMA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JAILTON DA SILVA GAMA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 13a Vara Criminal e Especializada em Delito Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 28160-62.2019.811.0042 – código 586334, na qual o d. juízo
a quo
julgou parcialmente
procedente
a pretensão acusatória e
condenou
o apelante pela prática da conduta criminosa tipificada no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, à pena de
07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato;

Ainda, no mesmo decreto judicial,
JAILTON DA SILVA GAMA
foi absolvido do delito tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.3436/06 e a codenunciada
ANTÔNIA BONFIM DOS SANTOS
,
absolvida
de todos os crimes narrados na exordial acusatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o apelante, em razões recursais apresentadas no ID 171264872, subscritas pela i. Defensoria Pública, requer,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade da busca domiciliar
realizada pelos policiais em sua residência, ao argumento de que é ilícita por ausência de fundadas razões e tal medida teria configurado verdadeira
violação de domicílio
, a acarretar a
nulidade
de todas as provas dela derivadas.
No mérito
, o apelante reclama sua
absolvição
com arrimo na tese de
insuficiência probatória.

Nas contrarrazões apresentadas no ID 171264874, o i. órgão ministerial rebate os argumentos defensivos e, ao final, pede seja negado provimento ao apelo, mantendo-se incólume a r. sentença objurgada.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou, consoante se extrai do ID 179267184, pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, verifico que o recorrente suscita, como questão preliminar, a
ilicitude de todas as provas obtidas por ocasião da sua prisão em flagrante
, alegando, em abono à arguição, que a
busca domiciliar
realizada em sua residência pelos policiais, na ocasião, teria consubstanciado verdadeira
invasão de domicílio
ao não se basear em fundadas razões acerca da prática da traficância.

Em que pese o devotado empenho argumentativo da i. defesa técnica, todavia, entendo que a
preliminar não comporta acolhida
.

Ouvido
em juízo
na condição de testemunha compromissada, o policial militar
Rodrigo Venícius Duarte de França
,

um dos responsáveis pela diligência, foi
coerente
ao esclarecer a dinâmica da abordagem,
ratificando
as informações prestadas na fase inquisitiva.

Conforme narrado por
Rodrigo
, a Polícia Militar recebeu uma denúncia informando que, no bairro Jardim Eldorado, o suspeito
Jailton
, de alcunha “
Bad Boy
”, monitorado eletronicamente, estaria traficando drogas na barraca de feira localizada em frente à casa dele.

De posse desses informes,
juntamente com sua equipe, iniciaram a diligência e, quando chegaram próximo ao endereço indicado, a barraca de feira não estava funcionando, contudo, havia uns caixotes no local; nesse momento, visualizaram um indivíduo agachado perto desses caixotes, o qual
empreendeu fuga para o interior do imóvel quando avistou a guarnição. Ato contínuo, fizeram o acompanhamento desse suspeito e visualizaram ele repassando duas trouxinhas de maconha para a esposa; e, quando ela avistou a equipe policial, se desvencilhou dessas porções. Na sequência, fizeram a varredura na casa e depois retornaram ao local inicial de que
JAILTON
havia foragido – a barraca de feira – e encontraram uma mochila com todos os itens vinculados ao boletim de ocorrência, ou seja, a droga e materiais para preparo e embalo das substâncias proscritas.

Prossegue asseverando que informalmente o ora recorrente assumiu a propriedade da mochila e do material ilícito, inclusive confessou a prática do comércio malsão. Por fim, discorreu que o acusado é conhecido no bairro, ocasião em que foi se aglomerando pessoas no local durante aquela operação policial, sendo
JAILTON
encaminhado para a central de flagrante e, no momento de lavrar o boletim de ocorrência, como comumente a equipe policial realiza a checagem do suspeito, constataram a existência de outras passagens em seu desfavor.

As informações apresentadas por
Rodrigo
foram integralmente corroboradas pela oitiva
em juízo
do policial militar
João Paulo Moura de Arruda
,

que confirmou que, na fatídica data, a equipe policial recebeu uma denúncia detalhada em relação ao acusado
JAILTON
, o qual estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e era apelidado no bairro como “Paizão”.

Conforme o testemunhante, quando a guarnição chegou no local, o acusado estava próximo à verduraria e empreendeu fuga, momento em que constataram ele repassando algo para sua companheira
Antônia
, a qual se assustou com a aproximação dos agentes e dispensou o entorpecente próximo à caixa d’água. Disse que conseguiram abordar o casal no interior do imóvel e depois retornaram à verduraria e encontraram uma mochila atrás de um caixote – no local em que visualizaram o acusado – contendo balança de precisão e bastante porções de drogas. Nesse primeiro momento,
JAILTON
assumiu que o entorpecente era dele, porém passou a ameaçar a guarnição e resistir à prisão, quando soube que sua esposa também seria encaminhada à Polícia.

Por outro lado, o réu
JAILTON DA SILVA GAMA
, na fase policial e perante a autoridade judiciária, limitou-se a negar a mercancia ilícita, sustentando que estava dormindo quando foi acordado por sua esposa lhe informando sobre a presença da Polícia, ocasião em que se deparou com os policiais já no seu quintal, procurando por um indivíduo de camiseta vermelha. Informou aos policiais que a barraca de verdura lhe pertencia, e os militares estavam revirando tudo, e de repente eles encontraram, perto de um caixote do outro lado da rua, uma mochila, a qual desconhecia a propriedade.

A despeito da irresignação defensiva, o cotejo das provas obtidas ao longo da instrução processual torna indubitável a presença de um contexto fático de
razoabilidade
a justificar a busca domiciliar efetivada pelos policiais militares.

Em outras palavras, entendo que a simples aferição da dinâmica que conduziu à busca domiciliar revela a
patente desnecessidade de mandado e de autorização do morador para a diligência neste caso concreto
, diante da presença de
fundadas razões

de flagrante delito no interior do imóvel
, as quais justificaram sobremaneira a entrada dos agentes estatais na propriedade.

Afinal, como se sabe, o
tráfico de drogas
é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“n
as infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
.

Neste contexto, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

A propósito:

Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento
do morador,
salvo em caso de flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Oportunamente, registro que, ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida
posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

E, de acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
RE no. 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
.

Com efeito, no aludido julgamento, restou
“
fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”.
(R. E. 603616 Rel. Min. GILMAR MENDES julgado em 05/11/2015 ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - DJe-093 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016) – Grifei.

Ao analisar detidamente os autos, concluo que as testemunhas ouvidas em juízo demonstraram satisfatoriamente a existência de
fundadas razões
a justificar o ingresso dos agentes policiais no domicílio do réu, não devendo ser acolhida, portanto, a tese de violação de domicílio aventada nas razões recursais. Aliás, tal preliminar restou rechaçada pelo i. magistrado sentenciante, consoante trechos extraídos do
decisum
,
ipsis litteris
:

“[...]Primeiramente, concernente a primeira preliminar de nulidade das provas, por entender que foram obtidas por meios ilícitos, já que a entrada no domicílio estava desamparada de ordem judicial ou de fundado motivo, passo a sua análise:

Ao que se denota dos autos, policiais militares receberam denúncia anônima dando conta que na Rua 11, do bairro Jardim Eldorado, um indivíduo monitorado por tornozeleira eletrônica, conhecido como ‘bad boy’ estaria comercializando entorpecente e que utilizava uma barraca de frutas em frente ao seu imóvel residencial para ocultar drogas.

Em vista disso, consta que os policiais militares se diligenciaram ao local repassado nas informações, oportunidade que visualizaram o réu JAILTON em sua barraca de fruta, onde ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, correndo para o interior de seu imóvel, sendo acompanhado e visualizado o exato momento que ele entregou duas porções de entorpecente a corré ANTÔNIA.

Em razão da denúncia preexistente e da apreensão das porções de drogas dispensadas no momento da abordagem, os policiais deram continuidade na abordagem e realizaram a busca domiciliar na residência, retornando depois a barraca de verdura, onde, então, foi encontrada a mochila contendo os entorpecentes.

Note-se, pois, que a entrada na residência do casal ANTÔNIA e JAILTON se deu em razão da atitude suspeita do acusado JAILTON que, ao ver a guarnição, empreendeu fuga para o interior de seu imóvel residencial.

A propósito, o réu JAILTON foi acompanhado e visualizado o exato momento que entregou duas porções de entorpecente para a acusada ANTÔNIA, que já se encontrava no interior da residência. Em razão dessa situação de flagrância, motivou os policiais a realizarem as buscas na residência, onde foram encontradas as duas porções de entorpecentes dispensadas pela ré ANTÔNIA, próximo a caixa d’água e já na barraca de verdura de propriedade do casal (parte externa da residência), houve a apreensão da mochila contendo as demais drogas e balança de precisão.

Insta consignar que o crime de tráfico de droga trata-se de crime permanente e, por isso, enquanto não cessar a permanência encontra-se o agente em pleno estado de flagrância, não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade da busca domiciliar e ofensa às garantias constitucionais.

Nesse sentido é como manifesta a jurisprudência: [...]”

Assim sendo e considerando que o tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, não há que se falar em ilegalidade das provas.

Ressalto, por derradeiro, que o momento oportuno para suscitar referida preliminar, em especial quanto as provas oriundas da fase investigativa, seria quando da apresentação da defesa prévia, nos termos do que prevê o art. 55, §1o, da Lei n. 11.343/06, que assim descreve: “Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias”. “§1 o Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas” (Lei n°. 11.343/06 – Lei de Drogas).

Destarte, conclui-se que houve preclusão da defesa para suscitar referida preliminar nesta fase processual, quando encerrada a instrução. [...]”
– ID 126722914, pág. 108-111.

Em casos semelhantes, outro não tem sido o entendimento deste eg. Tribunal estadual. Veja-se:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que ‘
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’

[...].
(N.U 1008129-33.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022). – Destaquei.

Em suma, diante das provas coligadas no feito, bem como da confirmação da situação de flagrância permanente,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar suscitada e com vista a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face de
JAILTON DA SILVA GAMA
pela prática dos delitos tipificados no
art. 33,
caput
, e no art. 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006.

Verte da exordial acusatória que, no dia
22/06/2019
, às 00h00, na Rua 11, quadra 13, Casa 80, nesta Capital, os denunciados
JAILTON DA SILVA GAMA
e
ANTÔNIA BONFIM DOS SANTOS
traziam consigo e mantinham em depósito, para fins de tráfico,
21 (vinte e uma) porções de cocaína equivalente a 83,40g (oitenta e três gramas e quarenta centigramas) e 09 (nove) porções de maconha pesando 23,04g (vinte e três gramas e quatro centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; além disso estavam associados com a finalidade de praticarem reiteradamente o comércio malsão.

Conforme contextualizado pelo órgão ministerial, após denúncia anônima informando que um indivíduo “tornozelado”, conhecido como “Bad Boy”, estaria comercializando drogas na sua residência e utilizava uma barraca de frutas em frente ao domicílio para ocultar o material ilícito, os agentes públicos se deslocaram até o endereço declinado e avistaram o ora denunciado próximo de alguns caixotes de verduras. Nesse momento,
JAILTON
empreendeu fuga e foi acompanhado pela equipe policial, que o visualizou entregando um objeto para a esposa
Antônia
, a qual arremessou o material ao solo.

Segundo o
Parquet
, realizada a abordagem, os militares constataram que o objeto dispensado se tratava de drogas e, assim, efetuaram revista na residência, contudo, nada ilícito foi encontrado. Na sequência, os policiais realizaram buscas na barraca de verduras pertencente a
JAILTON
, e entre os caixotes localizaram uma mochila com
21 (vinte e uma) porções de cocaína e 02 (Duas) de maconha, uma balança de precisão e uma faca e uma tesoura com resquícios de maconha, além de um rolo de plástico filme
. (Denúncia, ID 126722913 – págs. 1-4).

Ao término da regular instrução criminal, o d. juízo singular julgou
parcialmente procedente
a pretensão veiculada na exordial acusatória e condenou o apelante apenas pelo narcotráfico,
à pena de

07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, unitariamente arbitrados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise do mérito.

I.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO.

Em vista da rejeição da preliminar de nulidade aventada pelo recorrente, passo a apreciar agora o pedido subsidiário pela
absolvição
, amparado pela tese de ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Nesse ponto, malgrado o inconformismo da defesa diante do édito condenatório, após a detida análise dos autos, entendo que tal pretensão
não merece prosperar
.

A
materialidade
do delito encontra-se patenteada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID 126722913, Pág. 10), pelo boletim de ocorrência (ID 126722913, Págs. 14-17), pelo auto de apreensão (ID 126722913, Pág. 23), pelo laudo preliminar de constatação no. 1095/2019 (ID 126722913, pág. 26-28), pelo laudo pericial definitivo no. 3.14.2019.56923-01 (ID 126722913, págs. 61-65) e pelos depoimentos recolhidos no curso da persecução penal, sendo incontroversa a apreensão, na cena do delito, de
21 (vinte e uma) porções de cocaína
,
com peso total de

83,40g (oitenta e três gramas e quarenta centigramas),

e 09 (nove) porções de maconha equivalentes a
23,04g (vinte e três gramas e quatro centigramas)
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil.

A
autoria
, por sua vez, resta clara em razão dos depoimentos arrecadados em ambas as fases da persecução penal.

Ouvido como testemunha
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Rodrigo Venícius Duarte de França
manteve-se
coerente
em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, narrando, em síntese, que foi um dos responsáveis pela diligência que culminou na prisão em flagrante de
JAILTON
.

Como exposto anteriormente,
Rodrigo
narrou em juízo que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que, naquele endereço, o ora recorrente, conhecido como “Bad Boy” e fazendo uso de tornozeleira eletrônica, estaria traficando drogas na barraca de feira localizada em frente ao seu domicílio.

No dia dos fatos, quando a equipe policial estava se aproximando do local, avistaram o suspeito abaixado próximo de caixotes, o qual fugiu para o interior do imóvel quando avistou a guarnição. Foi realizado o acompanhamento de
JAILTON
e observado ele entregando porções de maconha para sua companheira, que se assustou com a aproximação dos policiais e dispensou o material ilícito. Na sequência foram efetuadas buscas na residência e depois na barraca de feira pertencente ao acusado – local de que ele havia inicialmente foragido – e encontrada uma mochila com substâncias ilícitas e apetrechos ligados à mercancia. Por derradeiro, afirmou que
JAILTON
informalmente assumiu a propriedade dos entorpecentes e o exercício da narcotraficância; sendo então encaminhado à delegacia. [Relatório de mídias, ID 171264864, págs. 1-2].

As informações prestadas por
Rodrigo
foram
corroboradas
pela oitiva em juízo de seu colega
João Paulo
, também ouvido como testemunha, que reafirmou que após o recebimento de denúncia anônima, a equipe diligenciou até o endereço declinado, ocasião em que avistaram
JAILTON
em uma verduraria, o qual empreendeu fuga para o interior da sua casa, entregando, nesse momento, entorpecentes para sua companheira
Antônia
. Acrescentou que durante revista na barraca de verduras do acusado foi apreendida uma mochila contendo balança de precisão e significativa quantidade de narcóticos, divididos em porções, prontos para consumo e comercialização. Ao final, disse que o réu assumiu a propriedade de drogas e passou a ameaçar a guarnição e resistir à prisão, quando tomou conhecimento de que a esposa também seria encaminhada
para central de flagrantes. [Relatório de mídias, ID 171264864, págs. 1-2].

Essa compreensão fática também foi ajustada pelos investigadores de polícia na oportunidade em que ouvidos na esfera administrativa
(ID 126722913 – Págs. 18-22).

Auscultado na fase policial (ID 126722913, págs. 31-33) e em juízo (ID 171264864) o ora recorrente
JAILTON DA SILVA GAMA
negou participação no fato, assim como negou qualquer ligação com as drogas apreendidas, aduzindo que não entregou objeto para sua companheira e apenas presenciou a localização de uma mochila pela equipe policial do outro lado da rua, próximo de alguns caixotes. (Relatório de mídias, ID 171264864).

Quanto aos relatos das testemunhas de defesa,
Israel Bem-Hur de Araújo
e
Joselino Zaezae
, o magistrado sentenciante assim ponderou quanto tais declarações,
in verbis
:

“[...] As testemunhas arroladas pela defesa, senhor ISRAEL e JOSELINO, pouco acrescentaram sobre os fatos, já que não presenciaram toda a abordagem policial. A testemunha ISRAEL disse que apenas tomou conhecimento que foi encontrada uma mochila com entorpecente na rua, enquanto a testemunha JOSELINO, relatou que não tomou conhecimento sobre a apreensão de droga e sequer soube o motivo da prisão dos acusados.

No mais, a testemunha JOSELINO relatou que no dia dos fatos estava na barraca de verdura conversando com o réu JAILTON e a ré ANTÔNIA até por volta de onze e pouca da noite, quando então foi pra sua casa e logo em seguida aconteceu à abordagem policial.

A propósito, a declaração da testemunha de defesa, senhor JOSELINO, de que pouco antes dos fatos estava na barraca de verdura conversando com os acusados JAILTON e ANTÔNIA até por volta de ‘onze e pouco’ desmente a versão sustentada pelo réu JAILTON de que estava em seu quarto desde as dez horas da noite.

Por outro lado, o depoimento da referida testemunha de defesa, senhor JOSELINO, vem ao encontro com as declarações dos policiais militares de que o réu JAILTON foi surpreendido em sua barraca de verdura por volta da meia noite.

Aliás, corroborando os depoimentos dos policiais militares, o extrato do monitoramento eletrônico do acusado JAILTON retirado do sistema SAC24 e juntado às fls. 60/62 confirmou que por volta das 11horas e 54 minutos o réu JAILTON estava em frente a sua residência e não no interior do imóvel, como alegou o réu.

Acerca da alegação da defesa do réu JAILTON de que a barraca de verdura aonde a mochila com o entorpecente foi encontrada é aberta e de fácil acesso ao público, não obstante a testemunha de defesa, senhor ISARAEL tenha contrariado e explicado que na verdade essa barraca de verdura possui telas onde é guardado o material é fechado, ainda, os policiais militares foram cautelosos em observar que a mochila apreendida contendo o entorpecente e a balança de precisão foi encontrada no mesmo local onde o réu JAILTON foi visualizado mexendo no início da abordagem, de modo que, não há dúvidas acerca da propriedade do material ilícito apreendido. [...]”

Dessa forma, enumeradas as provas amealhadas no curso da persecução penal, tem-se que a análise do material cognitivo arrecadado evidencia, às escâncaras, que
a pretensão recursal não merece prosperar
, pois no cenário apresentado, nada obstante a esforçada tentativa do apelante em firmar a tese de que não praticava a traficância de drogas e sequer estava na posse de material ilícito, é evidente que
as versões por ele trazida em juízo não se sustentam

em face dos demais elementos de convicção reunidos nos autos.

Primeiro, porque a negativa de autoria, por si só, é manifestamente desprovida de plausibilidade e verossimilhança, não sendo apresentados elementos probatórios hábeis a lastrear a versão apresentada na autodefesa.

Sob outro aspecto, consta nos autos um relatório de investigação de ID 126722913, págs. 66-68, confeccionado por investigadores de polícia que diligenciaram à cena do delito, após a ocorrência do fato ora apurado e entrevistaram moradores da região, ao quais narraram
“que os suspeitos Jailton e Antônia, são conhecidos por terem uma banca de vendas de verdura, que além das vendas de verdura, o Jailton “comercializa entorpecentes no citado bairro” (...) deixando claro que Jailton “vende entorpecentes em sua banca de modo a encobrir a atividade ilícita da qual o mesmo estava envolvido na época dos fatos (...)”.

Assim,
as circunstâncias fáticas observadas na cena do crime e a prova testemunhal coligida autorizam concluir, com segurança, que o apelante
trazia consigo
e
mantinha em depósito
as substâncias tóxicas com
intuito de difusão ilícita
, sobretudo considerando que, originariamente, havia informações dando conta da traficância ali perpetrada por ele e, em atividade de investigação, os policiais militares lograram descortinar situação a denotar comércio ilegal, além de haverem apreendido narcóticos e uma balança de precisão. Essa percepção foi, de resto, vastamente constatada em sede extrajudicial e confirmada em juízo.

Acerca da idoneidade dos testemunhos de policiais como meio de prova, é oportuno destacar que tais depoimentos não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, ainda mais quando se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório e quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustificadamente o acusado
, com escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais, como é o caso discutido nestes autos.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Outrossim, faz-se relevante salientar que o fato de o apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, pois, para a caracterização da narcotraficância,
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n.o 07 da TCCR/TJMT).

E, embora a quantidade de droga apreendida não seja tão expressiva –
83,40g de cocaína e 23,04g de maconha
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas no curso de ambas as etapas da persecução criminal são suficientes para demonstrar a autoria de
JAILTON DA SILVA GAMA

pelo crime do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
, com todas as elementares que lhe são inerentes, a inviabilizar o acolhimento da pretensão absolutória.

Mantém-se
, pois,

a
condenação
em que incursionado o sentenciado.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade arguida e,
no mérito
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JAILTON DA SILVA GAMA
, mantendo inalterada a sentença prolatada
pelo Juízo da 13a
Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 28160-62.2019.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023